Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713049-51.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ABRAÃO GUIMARÃES DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR DE PARTE DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. A suspensão do fornecimento de água em função do inadimplemento do usuário é prevista e autorizada pelos artigos 6o, § 3o, inciso II, da Lei 8.987/1995, 40, inciso V, da Lei 11.445/2007, 45 do Decreto Distrital 26.590/2006 e 121 da Resolução ADASA 14/2011. II. O pagamento de parte da dívida que deu respaldo à suspensão não confere ao usuário direito subjetivo ao restabelecimento do serviço, consoante prescrevem o artigo 45, parágrafo único, do Decreto Distrital 26.590/2006, e o artigo 38 da Resolução ADASA 14/2011. III. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, §3o, da Lei 8.987/1995, sustentando que o pagamento das últimas faturas emitidas pela recorrida após a interrupção do fornecimento de água torna ilegítima a permanência da aludida interrupção. Afirma que é descabido o corte do fornecimento de água na hipótese de cobrança de débitos antigos, devendo as concessionárias se valerem das vias próprias para tanto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ como suporte da sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o, §3o, da Lei 8.987/1995. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012